Tribunal: TJSP
Processo: 1011696-95.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Estadual no 444/85, 191 e 209, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.261/68. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Aplicação do Tema no 810, do C. STF, a título de observação, para a incidência dos encargos moratórios (juros de morda e correção monetária) e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1011696-95.2019.8.26.0019; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LEI ESTADUAL No 500/74 – LICENÇA PRÊMIO E PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL ANTERIOR – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE OBSTAR A

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LEI ESTADUAL No 500/74 – LICENÇA PRÊMIO E PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL ANTERIOR – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS - POSSIBILIDADE. 1. As aulas atribuídas ao docente, anteriormente ao afastamento decorrente da fruição de períodos de Licença Prêmio e para o Tratamento de Saúde, são consideradas como efetivamente ministradas. 2. Inteligência dos artigos 26 da Lei Estadual no 500/74, 91 da Lei Complementar Estadual no 444/85, 191 e 209, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.261/68. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Aplicação do Tema no 810, do C. STF, a título de observação, para a incidência dos encargos moratórios (juros de morda e correção monetária) e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011696-95.2019.8.26.0019 Americana voto 26055 EYM
Registro: 2020.0000899977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011696-
95.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado LUIZ CARLOS AFFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011696-95.2019.8.26.0019 Americana voto 26055 EYM
VOTO No 26055
PROCESSO No 1011696-95.2019.8.26.0019
COMARCA: Americana
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADO: Luiz Carlos Affonso
INTERESSADO: Dirigente Regional de Ensino de Americana
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcio Roberto Alexandre
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II LEI ESTADUAL
No 500/74 LICENÇA PRÊMIO E PARA O TRATAMENTO DE
SAÚDE
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS
RESPECTIVOS

VENCIMENTOS

PRETENSÃO
AO
RESTABELECIMENTO
DA
SITUAÇÃO
FUNCIONAL
ANTERIOR POSSIBILIDADE PRETENSÃO DE OBSTAR A
REALIZAÇÃO DE DESCONTOS
POSSIBILIDADE

PRETENSÃO
À
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
EVENTUALMENTE DESCONTADOS - POSSIBILIDADE. 1.
As aulas atribuídas ao docente, anteriormente ao afastamento
decorrente da fruição de períodos de Licença Prêmio e para o
Tratamento de Saúde, são consideradas como efetivamente
ministradas. 2. Inteligência dos artigos 26 da Lei Estadual no
500/74, 91 da Lei Complementar Estadual no 444/85, 191 e 209,
parágrafo único, da Lei Estadual no 10.261/68. 3. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a
Câmara de Direito Público. 4. Ofensa a direito líquido e certo,
passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Aplicação
do Tema no 810, do C. STF, a título de observação, para a
incidência dos encargos moratórios (juros de morda e correção
monetária) e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 6.
Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada,
inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação,
apresentado pela parte impetrada, desprovidos, com observação.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 78/79, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para o seguinte: a) reconhecimento do direito da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011696-95.2019.8.26.0019 Americana voto 26055 EYM
impetrante à manutenção da carga horária vigente à época do início do
período de afastamento para a fruição dos benefícios da Licença Prêmio e
para o Tratamento de Saúde; b) impedimento à realização de descontos nos
vencimentos, a tal título; c) restituição de valores eventualmente descontados,
a partir da impetração. Em razão da sucumbência, a parte impetrada foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais, sem a imposição dos
honorários advocatícios.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) a desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer oferecido
a fls. 75/77, pela D. Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011696-95.2019.8.26.0019 Americana voto 26055 EYM
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Professor de Educação Básica II inativo, objetivando o seguinte: a)
manutenção da carga horária e os respectivos vencimentos, atribuídos
anteriormente à fruição de períodos de Licença Prêmio e para o Tratamento
de Saúde; b) obstar a realização de descontos nos vencimentos, a tal título; c)
restituição de valores eventualmente descontados, a partir da impetração.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial. Isso porque, é possível vislumbrar a presença e a existência de
ilegalidade e irregularidade, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. Os servidores, admitidos sob o regime previsto
nos artigos 26 da Lei Estadual no 500/74, 191 e 209, parágrafo único, da Lei
Estadual no 10.261/68, ostentam, durante o usufruto dos benefícios ora
questionados, a mesma estabilidade dos demais funcionários públicos.
Ademais, o artigo 91 da Lei Complementar Estadual no
444/85 é suficientemente claro ao estabelecer que as horas-aula não
ministradas pelo docente, em decorrência da fruição de períodos de Licença
para o Tratamento de Saúde, serão consideradas como efetivamente
exercidas, para fins de adimplemento dos respectivos vencimentos e a
incorporação aos respectivos cálculos.
Além disso, o respectivo artigo 209, parágrafo único, da
Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo), dispõe o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011696-95.2019.8.26.0019 Americana voto 26055 EYM
“Artigo 209 - O funcionário terá direito, como prêmio de
assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada
período de 5 (cinco) anos de exercício ininterrupto, em que
não haja sofrido qualquer penalidade administrativa.
Parágrafo único - O período da licença será considerado
de efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não
acarretará
desconto
algum
no
vencimento
ou
remuneração.”
Daí porque, o restabelecimento dos vencimentos integrais
da parte impetrante, nos exatos termos da pretensão inicial, era mesmo a
medida que se impunha no caso concreto, uma vez consideradas as regras
contidas na Constituição Federal, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo e Lei Complementar Estadual no 444/85.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de
Direito Público, a seguir:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Servidor
Público
Estadual. Professor de Educação Básica II. Redução da
jornada de trabalho durante o gozo de licença prêmio.
Inadmissibilidade. Inteligência dos art. 209, parágrafo
único, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis e art.
91 da Lei Complementar no 444/85. Poder regulamentar
que não tem o condão de restringir o alcance da lei. Ordem
denegada. Sentença reformada. Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP; Apelação no 0007722-22.2014.8.26.0220; Rel. a
Des. Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito
Público; j. 19.12.16)
“SERVIDOR ESTADUAL Magistério Licença saúde
Diminuição da carga horária Impossibilidade Liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011696-95.2019.8.26.0019 Americana voto 26055 EYM
Possibilidade: A licença para tratamento de saúde do
admitido pela Lei 500/74 se rege pelo art. 191 do Estatuto
dos Funcionários Públicos e, durante o seu curso, que
comporta prorrogação, suspende a temporariedade do
contrato, impondo-se respeitar a carga horária do
licenciado, como se efetivo fosse.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2145524-04.2017.8.26.0000; Rel. a Des. Teresa Ramos
Marques; 10a Câmara de Direito Público; j. 28.8.17)
“APELAÇÃO - MAGISTÉRIO Professora admitida nos
termos da Lei 500/74, que pretende o reconhecimento do
direito de receber os vencimentos calculados com base na
carga horária correspondente ao início do afastamento da
licença-saúde
Procedência do pedido corretamente
pronunciada em primeiro grau - Incidência do disposto no
art. 209 da Lei no 10.261/68 e no art. 91, parágrafo único,
da LC no 444/85 Vencimentos que devem ser calculados
com base em sua carga horária no momento do
afastamento Subsistência do pagamento que se impõe
durante o período de licença Sentença mantida Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação no 1001549-79.2016.8.26.0127; Rel. o
Des. Rubens Rihl; 1a Câmara de Direito Público; j. 27.4.17)
Por outro lado, os encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária) podem ser reexaminados, inclusive, ex officio, em razão
da omissão verificada na r. sentença impugnada, porquanto a referida matéria
jurídica é de ordem pública e já foi apreciada e decidida pelo E. Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente
Min. Luiz Fux.
Outrossim, sobre o valor total da condenação, apurado na
fase de execução, por mero cálculo aritmético, verificar-se-á, a título de
observação, a incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011696-95.2019.8.26.0019 Americana voto 26055 EYM
acordo com o IPCA-E, mais os juros de mora, a partir da citação, nos termos
do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no
11.960/09.
Finalmente, aplicar-se-á, ainda, para a incidência dos
referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a
jurisprudência do C. STF, firmada por ocasião do julgamento do RE no
870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, considerando,
inclusive, as eventuais e subsequentes alterações.
Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado
de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência, mas, com observação, no tocante à incidência
dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, ratificando,
na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator